Tribunal: TJBA
Processo: 8001094-40.2018.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001094-40.2018.8.05.0052 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CARLENIRA MOREIRA DA SILVA e outros (4) Advogado(s): EMANOELLA GRANJA BARBOSA AMORIM, RAFAEL RIBEIRO DE AMORIM APELADO: MUNICIPIO DE CASA NOVA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. CUMPRIMENTO AUTÔNOMO DE SENTENÇA PARA COBRANÇA DE ENCARGOS LEGAIS. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOBRE O DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DAS EC N.º 113/2021 E N.º 136/2025. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AOS LIMITES DA COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO DOS EXEQUENTES CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO EXECUTADO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Duas apelações cíveis contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença ajuizado por servidoras públicas municipais, reconhecendo pagamento parcial por precatório e negando execução de encargos legais (correção monetária e juros moratórios), sob alegação de atualização automática pelo setor de precatórios, nos termos do art. 100, § 12, da CF/1988, com redação da EC n.º 113/2021. II. Questão em discussão: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o cumprimento de sentença autônomo apenas para atualização de valores devidos por força de título judicial transitado em julgado; e (ii) saber se os encargos legais podem ser exigidos judicialmente, mesmo diante da previsão de atualização automática pelo setor de precatórios, à luz da jurisprudência consolidada e da superveniência das EC n.º 113/2021 e n.º 136/2025. III. Razões de decidir: 3. A correção monetária e os juros moratórios não são parcelas autônomas, mas instrumentos legais de recomposição da mora, incidindo desde o inadimplemento da obrigação. 4. O título judicial não contemplou os encargos legais integralmente, pois sua execução estava suspensa, conforme orientação dos Tribunais Superiores. 5. A atualização pelo setor de precatórios não suprime o direito à recomposição legal da mora pelo período anterior à expedição do requisitório, conforme os Temas 810/STF e 905/STJ. 6. A partir de 09/12/2021, com a EC n.º 113/2021, passou a ser aplicada a Taxa Selic de forma unificada; a partir de 09/09/2025, com a EC n.º 136/2025, estabeleceu-se critério alternativo de IPCA mais juros simples de 2% ao ano, com teto pela Selic. 7. O recurso do Município é inadmissível por ausência de impugnação específica e falta de planilha substitutiva, não observando o art. 535, § 2.º, do CPC. A matéria sobre verbas já foi coberta pela coisa julgada. IV. Dispositivo e tese: Recurso das autoras provido. Recurso do Município não provido. Tese de julgamento: “1. A correção monetária e os juros de mora são devidos desde o inadimplemento da obrigação até o efetivo pagamento, mesmo que parcialmente atualizados no setor de precatórios. 2. É cabível o cumprimento de sentença autônomo para execução de encargos legais não abrangidos no requisitório anterior. 3. O descumprimento do dever de impugnação específica inviabiliza a análise do recurso da Fazenda Pública. 4. Os critérios de atualização devem observar a jurisprudência consolidada (Temas 810/STF e 905/STJ) e as alterações promovidas pelas EC n.º 113/2021 e n.º 136/2025.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 12; CPC, arts. 524, 525, § 1.º, e 535, § 2.º; CC, arts. 395 e 405. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947 (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 22.02.2018; TJ-BA, AI 8004284-02.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Lisbete Maria T. A. C. Santos, 2.ª Câmara Cível, j. 10.11.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas Cíveis n.º 8001094-40.2018.8.05.0052 em que figuram concomitantemente como apelantes e apelados CARLENIRA MOREIRA DA SILVA e outros e Município de Casa Nova. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso dos exequentes e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Município executado, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, 05 de novembro de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22